Tribunal: TJSP
Processo: 2115165-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS JULGADAS CONJUNTAMENTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO POR ELE APRESENTADA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA QUE CONDENOU O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA NOS DOIS PROCESSOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS JULGADAS CONJUNTAMENTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO POR ELE APRESENTADA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA QUE CONDENOU O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA NOS DOIS PROCESSOS JULGADOS EM CONJUNTO – VALOR DEVIDO PELO RÉU EM DECORRÊNCIA DO PARCIAL DECAIMENTO NA AÇÃO INDENIZATÓRIA QUE ESTÁ SENDO EXECUTADO EM OUTROS AUTOS – PATRONO DA REQUERENTE PRETENDE, NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COBRAR OS HONORÁRIOS A QUE FAZ JUS EM RAZÃO DO DECAIMENTO INTEGRAL DO RÉU NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CÁLCULOS ELABORADOS PELO EXEQUENTE QUE NÃO ENCONTRAM CORRESPONDÊNCIA NAS DISPOSIÇÕES DO TÍTULO EXECUTIVO – DE RIGOR ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO, CONDENANDO O AGRAVADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115165-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante OLAIR
ANTONIO DE MENDONCA, é agravado ELIO GONCALVES DE MENEZES.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115165-66.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 14.701 2/5
VOTO No 14.701
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2115165-66.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: OLAIR ANTONIO DE MENDONÇA
AGRAVADO: ELIO GONÇALVES DE MENEZES
COMARCA: OSASCO
JUÍZA: ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS
JULGADAS CONJUNTAMENTE - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA INSURGÊNCIA DO EXECUTADO CONTRA
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO POR ELE
APRESENTADA

EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
SENTENÇA QUE CONDENOU O
REQUERIDO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA
NOS DOIS PROCESSOS JULGADOS EM CONJUNTO
VALOR DEVIDO PELO RÉU EM DECORRÊNCIA DO
PARCIAL DECAIMENTO NA AÇÃO INDENIZATÓRIA
QUE ESTÁ SENDO EXECUTADO EM OUTROS AUTOS
PATRONO DA REQUERENTE PRETENDE, NOS AUTOS
ORIGINÁRIOS, COBRAR OS HONORÁRIOS A QUE FAZ
JUS EM RAZÃO DO DECAIMENTO INTEGRAL DO RÉU
NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CÁLCULOS
ELABORADOS
PELO
EXEQUENTE
QUE
NÃO
ENCONTRAM CORRESPONDÊNCIA NAS DISPOSIÇÕES
DO TÍTULO EXECUTIVO
DE RIGOR ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO, CONDENANDO O
AGRAVADO
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
RECURSO
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo interposto nos autos das ações de obrigação de fazer e de
indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais julgadas
conjuntamente, em fase de cumprimento de sentença, contra a r. decisão de
fls. 29 (dos autos originários), que rejeitou a impugnação apresentada pelo
executado.
O executado recorre pleiteando, inicialmente, a
concessão dos benefícios da gratuidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115165-66.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 14.701 3/5
Aduz, em síntese, que o cumprimento de sentença foi
indevidamente ajuizado, tendo em vista que falta ao exequente interesse de
agir. Aponta que, no dispositivo da sentença que embasa a pretensão
executória, não há condenação do réu ao pagamento de honorários em razão
do pedido de indenização por danos morais formulado pela autora e julgado
improcedente. Esclarece que, em verdade, a autora foi condenada ao
pagamento de verba honorária a seu patrono, a ser calculada sobre o valor da
pretensão de reparação por danos morais desacolhida.
Ressalta que a r. sentença é clara ao repartir os encargos
sucumbenciais, condenando o réu ao pagamento de honorários fixados em
10% sobre o valor da condenação (lucros cessantes) e carreando à requerente
o dever de pagar ao patrono do requerido verba honorária correspondente a
10% do valor pretendido a título de indenização por danos morais, tendo em
vista que tal pedido foi julgado improcedente.
Informa que os honorários devidos ao patrono da
requerente já estão sendo executados no cumprimento de sentença n.
0027188-53.2019.8.26.0405. Questiona o parecer da contadoria.
Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r.
decisão para acolher a impugnação e extinguir a execução, condenando o
exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Recurso regularmente processado sem a necessidade de
recolhimento de preparo, concedendo-se o efeito suspensivo pretendido (fls.
39).
Foi apresentada contraminuta a fls. 44/47 e houve
oposição do agravante ao julgamento virtual do feito (fls. 50).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o presente recurso
merece provimento.
Com efeito, nota-se que foram propostas em face do
agravante ação de obrigação de fazer (n. 1011941-20.2016.8.26.0405) e ação
de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais (n. 1011852-
94.2016.8.26.0405), julgadas conjuntamente na r. sentença copiada a fls.
21/26.
O MM. Juiz a quo, ao analisar as causas, entendeu pela
procedência da ação de obrigação de fazer e pela parcial procedência da ação
indenizatória, nos seguintes termos (fls. 25): “Posto isto, JULGO
PROCEDENTES
os
pedidos
deduzidos
na
ação
no.
1011941-20.2016.8.26.0405 e PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos iniciais da ação no. 1011852-94.2016.8.26.0405 para condenar o
Réu na obrigação de reparar integralmente o imóvel da Requerente, a fim
de não deixar vestígios dos danos ocasionados, e ao pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115165-66.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 14.701 4/5
indenização pelos lucros cessantes, no valor mensal de R$ 800,00
(oitocentos reais), a contar de março de 2016 até novembro de 2017,
acrescidos de correção monetária, de acordo com a Tabela Prática do E.
TJSP e a contar de cada desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, a partir da citação; e assim o faço com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. Sic
Quanto à repartição das verbas sucumbenciais, o julgador
da origem assim deliberou (fls. 25): “Já que sucumbente na ação no.
1011941-20.2016.8.26.0405, deve arcar o Réu com as custas processuais e,
atendidos os parâmetros previstos nos incisos do parágrafo 2o do artigo 85
do Novo Código de Processo Civil, com os honorários advocatícios, fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a
concessão do benefício da justiça gratuita. E, já que sucumbentes em igual
parte na ação no. 1011852-94.2016.8.26.0405, devem arcar as partes
processuais com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.
Atendidos os parâmetros previstos nos incisos do parágrafo 2o do artigo 85
do Novo Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 10%
(dez por cento) sobre os valores da condenação e daquele atribuída ao
pedido inicial de condenação à indenização dos danos morais, devidos aos
advogados do requerente e da requerida, respectivamente, vedada a
compensação e ressalvada a concessão dos benefícios da justiça gratuita”.
Sic
Vê-se, portanto, que o requerido foi condenado ao
pagamento de honorários sucumbenciais nos dois processos, devendo ao
patrono da autora verba honorária correspondente a: a) 10% sobre o valor
atribuído à causa nos autos n. 1011941-20.2016.8.26.0405 (R$ 60.000,00),
em razão do decaimento na ação de obrigação de fazer; e b) 10% sobre o
valor da condenação ao pagamento de lucros cessantes, em razão do
decaimento recíproco na ação indenizatória (1011852-94.2016.8.26.0405).
Feitas essas observações, destaco que, nos autos que
deram origem ao presente agravo (n. 0031125-71.2019.8.26.0405), o
advogado da requerente, em nome próprio, busca receber a quantia de R$
11.263,86.
Ocorre, todavia, que pelos cálculos apresentados e pela
suscinta peça que deflagrou a fase de cumprimento de sentença em questão,
não é possível encontrar correspondência entre o importe perseguido e
alguma das duas condenações ao pagamento de honorários estabelecida no
título executivo, sendo impossível o prosseguimento do feito executório tal
como intentado.
Relevante registrar, nesse ponto, que a partir das
alegações feitas pelo recorrente e de pesquisas realizadas no sistema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115165-66.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 14.701 5/5
informatizado deste órgão judicante, foi possível constatar que a verba
honorária devida ao patrono da autora em razão do decaimento parcial do réu
na ação indenizatória (10% sobre o valor da condenação) está sendo
executada em outros autos (n. 0027188-53.2019.9.26.0405).
Assim, apenas restaria ao patrono da requerente buscar o
recebimento dos honorários relacionados à sucumbência integral do
requerido na ação de obrigação de fazer (10% sobre o valor atribuído a causa
nos autos n. 1011941-20.2016.8.26.0405
R$ 60.000,00), ficando
evidenciado que, no cumprimento de sentença que deu origem à interposição
deste agravo, não era este o montante que o advogado pretendia receber.
Conclui-se, portanto, que a verba perseguida pelo ora
agravado nos autos originários não encontra correspondência com os ditames
do título judicial em que se lastreia, sendo de rigor acolher a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pelo executado, extinguindo o
incidente e condenando o exequente ao pagamento de honorários
sucumbenciais.
Remanesce como observação que o agravado, enquanto
credor dos honorários, poderá intentar novo procedimento para recebimento
da quantia que lhe é devida (10% sobre o valor atribuído a causa nos autos n.
1011941-20.2016.8.26.0405 R$ 60.000,00), ressalvando-se que se trataria
de cumprimento provisório de sentença, sujeito ao regramento estabelecido
nos artigos 520 e seguintes, do diploma processual vigente, tendo em vista
que ainda não houve trânsito em julgado do capítulo da r. sentença que julgou
procedente a ação de obrigação de fazer (pendente recursos especial e
extraordinário).
Por fim, considerando a reforma havida na r. decisão
agravada para acolher a impugnação apresentada pelo executado, nos termos
do que preceitua o artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, condeno o
exequente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do
executado, fixados em 10% sobre o valor indevidamente perseguido (R$
11.263,86).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença,
extinguindo o feito executório tal como intentado, condenando o agravado ao
pagamento de honorários advocatícios.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator